Tribunal: TJDFT
Processo: 0008481-46.2015.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008481-46.2015.8.07.0004 RECORRENTE: IVANETE DIAS DOS SANTOS RECORRIDO: GUSTAVO HENRIQUE SILVA ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALUGUÉIS E DEMAIS ENCARGOS LOCATÍCIOS. INADIMPLEMENTO. MULTA RESCISÓRIA. INCIDÊNCIA. VALORES COBRADOS ATÉ A DATA DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não havendo adimplemento dos aluguéis, o locador tem o direito de pleitear o despejo do locatário, impondo-se a rescisão do negócio jurídico, nos termos da Lei no 8.245/91, com a incidência da multa rescisória prevista no contrato. 2. Em se tratando de relação locatícia, perfeitamente lícita a cláusula pactuada entre as partes, que estipulou a multa rescisória, isso porque, além de estar de acordo com os limites estabelecidos nos artigos 412 e 413 do Código Civil, aplicáveis por força da regra contida no artigo 79 da Lei no 8.245/91, na hipótese em questão prepondera à aplicação do princípio “pacta sunt servanda”. 3. Ausente quaisquer comprovantes de pagamento de aluguéis e demais encargos locatícios, o locatário suportará a condenação ao pagamento dos débitos, até a data da efetiva desocupação do imóvel. 4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. A recorrente, aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 341 e 373, inciso I, sob o fundamento de que se trata de defesa patrocinada pela curadoria de ausentes, o que inviabiliza a apresentação de comprovantes de pagamento. Assevera, assim, que ao ora recorrido cabia a prova da existência e da validade do contrato verbal em tese firmado entre as partes, ônus do qual não se desincumbiu. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1577595/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao alegado malferimento aos artigos 341 e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil , porquanto a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que “locatária foi incapaz de juntar qualquer comprovante de pagamento referente aos aluguéis, tampouco juntou comprovante de pagamento de água, luz e IPTU, bem como também não comprovou a entrega das chaves (...) o locador comprovou as despesas realizadas relativas ao fornecimento de energia elétrica – CEB (ID 10176457); e ao fornecimento de água e esgoto – CAESB” (ID 13014826 - Págs. 4/5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029